Tribunal: TJBA
Processo: 0018767-40.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018767-40.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Teixeira Ferreira

Advogado(s)
:
SERGIO ARAUJO PASSOS GALVAO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

APELADO: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações suscitadas na apelação, especialmente quanto à competência da Justiça Comum, à inexistência de coisa julgada e à fundamentação da condenação por uso indevido do veículo.

3. A mera menção à existência de agravo de instrumento, ainda que imprecisa, não constitui vício apto a ensejar a alteração do julgado, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

4. Inviável o acolhimento de embargos com nítido propósito infringente, quando não configurados os vícios legais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0018767-40.2001.8.05.0001, em que figura como Embargante
RICARDO TEIXEIRA FERREIRA
e como Embargada
SAUÍPE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25